Tribunal: CARF
Processo: 13161.720123/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720123/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.521 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ZILA CORREA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício:2003
VALOR DA TERRA NUA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
Para cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, com base no Sistema de Preços de
Terras - SIPT, deve ser considerado o real município de localização do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, devendo a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil recalcular o ITR apurado no presente processo, calculando-se, para tanto, o Valor da Terra
Nua (VTN) com base no VTN/hectare referente ao ano de exercício da DITR e do verdadeiro
município de localização do imóvel rural, a saber, o Município de Dois Irmãos do Buriti - MS,
obtido do Sistema de Preços de Terra (SIPT), vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima,
que negou provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.720144/2007-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.520, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720123/2007-44
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720123/2007-44

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente, (ii) não
comprovação da área de reserva legal e (iii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em decorrência do reconhecimento da existência
das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, defendendo que a verdadeira localização do imóvel é no Município de Dois Irmãos
do Buriti, com uma pequena porção no Município de Anastácio, sendo certo que esta real
localização possui uma aptidão agrícola inferior em relação ao Município da Maracaju-MS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.520, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação
permanente, (ii) não comprovação da área de reserva legal e (iii) não
comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
A Contribuinte, em face da decisão de primeira instância que exonerou,
em parte, o crédito tributário lançado, apresentou o seu recurso
voluntário defendendo um único ponto: que a verdadeira localização do
imóvel é no Município de Dois Irmãos do Buriti, com uma pequena
porção no Município de Anastácio, sendo certo que esta real localização
possui uma aptidão agrícola inferior em relação ao Município da
Maracaju-MS.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que o imóvel não está localizado no município de
Maracaju/MS, observa-se dos autos que os laudos e mapas de localização do
imóvel, acompanhados de respectivas ARTs, elaborados pelo mesmo
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720123/2007-44

profissional que assinou a impugnação e o requerimento posterior, indicam que
esse é o município de localização do imóvel, e essa mesma informação consta da
Matrícula junto ao Registro de Imóveis O mapa juntado não demonstra
claramente os limites municipais, e tampouco o memorial descritivo menciona o
município de localização do imóvel. A certificação do INCRA afirma apenas
que as coordenadas do polígono que circunscreve o imóvel não se sobrepõe
às outras já cadastradas no órgão. O mapa do IMASUL, por sua vez, não traz
a identificação do processo nem a do técnico ou autoridade responsável.
Sobre a nota de exigência n° 0006/2010, verifica-se também que o órgão
notarial considerou insuficiente os documentos para proceder às
verificações necessárias que antecedem aos registros ou averbações.
Por todas essas razões, forçoso manter o lançamento sem alteração do município
de localização do imóvel.
(destaquei)
Como se vê, de acordo com o entendimento do órgão julgador de
primeira instância, os documentos apresentados pela Contribuinte não
seriam hábeis a comprovar a verdadeira localização do imóvel objeto da
autuação fiscal.
Ocorre, entretanto, que, analisando-se os documentos em questão de
forma mais detida, bem como o novo registro de imóveis apresentado
pela Contribuinte junto com o seu recurso voluntário, verifica-se que a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância, neste
particular, não parece ser a mais correta.
Isto porque:
- a Certificação no 161002000076-73, emitida pelo INCRA, embora
apenas ateste, de fato, conforme sinalizado pela DRJ, que as
coordenadas do polígono que circunscreve o imóvel não se sobrepõe às
outras já cadastradas no órgão, no seu “cabeçalho” informa como
munícipio do imóvel dos Municípios de Dois Irmãos do Buriti e de
Anastácio.
Registre-se, pela sua importância que, o processo (Processo n°:
54290.000538/2006-29) referente à susodita certificação é de 2006, ou
seja, anterior à fiscalização que deu origem ao presente PAF.
- o Mapa e o Memorial Descritivo de fls. está carimbado como
“aprovado” (embora o carimbo, de fato, está bem “apagado”);
- a Nota de Exigência no 006/2010, apesar de ter considerado, de fato,
como destacado pela DRJ, insuficiente os documentos para proceder às
verificações necessárias que antecedem aos registros ou averbações,
apenas ressaltou, em verdade, que a então interessada deveria apresentar
Memoriais Descritivos separados, ou seja: um para a área do imóvel
localizado no Município de Anastácio (menor parte) e outro para a área
do imóvel localizado no Munício de Dois Irmãos do Buriti (maior parte).
Por fim, mas não menos importante, tendo regularizado a apresentação
dos documentos junto ao cartório de registro de imóveis, foi aberta uma
nova matrícula para o imóvel em questão no cartório de registro de
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720123/2007-44

imóveis da Comarca da Aquidauana-MS, que abrange os Municípios de
Dois Irmãos do Buriti e de Anastácio.
Registre-se pela sua importância que, nesta nova matrícula, constam,
dentre outras, as seguintes informações:
- REGISTRO ANTERIOR: Matrícula n° 555, Livro 02 do 1°
Ofício de Notas e Registros de Maracaju-MS;
- DOCUMENTOS APRESENTADOS: a) Memorial Descritivo,
devidamente assinado pelo Responsável Sr. Cirone Godoi França
— Engenheiro Agrônomo - Crea: RS 43.330/D Visto/MS 6.124 -
Cód. Credenciado: A57 - ART: 000135E; constando um carimbo
de CERTIFICAÇÃO onde se lê: "Certificamos que a poligonal,
objeto deste documento, não se sobrepõe nesta data a nenhuma
outra constante em nosso cadastro Georreferenciado e que sua
execução foi efetuada em atendimento às especificações técnicas
estabelecidas pelo INCRA. (ass.) Comitê Regional de Certificação
O.S. INCRA/ SR-16/ GAB n°, Superintendência Regional de MS
Washington Willeman de Souza — Chefe Div. de Ord. Da
Estrutura Fundiária — Engenheiro Agrimensor — CREA/MS n°
5:204/D - Credenciamento Código DOM; b) Registro da
Certificação das peças técnicas - Planta e Memorial Descritivo
decorrentes dos Serviços de Georreferenciamento do imóvel sob n°
161002000076-73 mencionado no requerimento; c) ART—
Anotação de Responsabilidade Técnica sob n° 000136E-43330-D-
RS, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e
Agronomia do Mato Grosso do Sul, da cidade de Aquidauana-MS,
em 17 de fevereiro de 2 006, assinado pelo Responsável Sr. Cirone
Godoi França — Engenheiro Agrônomo - Crea: RS 43.330/D
Visto/MS 6.124; e pela contratante Sra. Zila Corrêa Machado; d)
CCIR: 2006/2007/2008/2009. Denominação do Imóvel Rural:
Estância Zilá; Código do Imóvel Rural: 911.054.283.266-8,
município Sede do imóvel rural: Dois Irmãos do Buriti-MS;
módulo fiscal: (há) 90,0; número de módulos fiscais. 13,7766;
fração mínima de parcelamento: 4,0000; classificação do Imóvel
rural: Média propriedade produtiva; Área total: (há): 1.239,8978;
nome do detentor: Zilá Corrêa Machado e outra; e) Mapa Planta do
Imóvel Georreferenciado, devidamente assinado pelo Responsável
Sr. Cirone Godoi França — Engenheiro Agrônomo - Crea: RS
43.330/D Visto/MS 6.124; e pela contratante Sra. Zila Corrêa
Machado, com firmas devidamente reconhecidas nas Notas do 7°
Ofício de Campo Grande-MS, em 17-03-2011; f) Certidão
Negativa de Débitos Relativos ao Imposto Sobre a propriedade
Territorial Rural — NIRF número 3.033.971-5, emitida em 17-0
011, válida até 13 de setembro de 2 011, Código de Controle da
Certidão: 3232.741 B.151A.EC24. Os documentos mencionados a
alínea a) até alínea f) encontram-se arquivados nesta Serventia
Registral.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720123/2007-44

Neste contexto, resta indubitável, para este Relator, que a real localização
do imóvel é no Município de Dois Irmãos do Buriti – MS, conforme
defendido pela Recorrente.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso
voluntário, devendo a Unidade de Origem recalcular o ITR apurado nos
presentes autos, calculando-se, para tanto, o VTN com base no
VTN/hectare referente ao ano de exercício da DITR e do verdadeiro
município de localização do imóvel rural, a saber: Município de Dois
Irmãos do Buriti – MS, obtido do Sistema de Preços de Terra (SIPT).

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, devendo a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil recalcular o ITR apurado no presente processo, calculando-se, para tanto, o Valor da Terra
Nua (VTN) com base no VTN/hectare referente ao ano de exercício da DITR e do verdadeiro
município de localização do imóvel rural, a saber, o Município de Dois Irmãos do Buriti - MS,
obtido do Sistema de Preços de Terra (SIPT),

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital